Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) constitui um mecanismo de aplicação excepcional, para remover o véu protetivo que separa a sociedade empresária de seus sócios ou outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico.
2. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, é necessária a comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que seja deferido o pedido de desconsideração de personalidade jurídica do devedor.
3. Recurso não provido.